Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702624-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marco Antônio Brito Meireles Agravado: Sueli Dias Borges Rios D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Brito Meireles contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0709284-73.2024.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Sueli Dias Borges Rios em face de Marco Antônio Brito Meireles, tendo como causa de pedir o acidente de trânsito que culminou no falecimento de Carlos Holanda Rios, marido da autora. A autora pleiteia o pagamento de indenização pelos prejuízos materiais e morais sofridos, sustentando que o acidente foi causado por culpa exclusiva do réu, condutor do veículo envolvido no sinistro. Regularmente citado por edital, o requerido apresentou contestação tendo pautado seu esforço de defesa nas alegações de incompetência relativa do juízo em razão da conexão com a ação penal correlata. Requereu, em preliminar, a suspensão do processo até a conclusão do inquérito policial e da ação penal, alegando que o laudo técnico pericial é inconclusivo e apresenta inconsistências que impactam diretamente na apuração de sua responsabilidade pelo evento danoso. Assim delineada a demanda, passo à análise das questões de cunho instrumental suscitadas pelas partes. Da Suspensão do Processo Requereu-se, a propósito, a suspensão do processo até a conclusão da ação penal no 0722908-35.2023.8.07.0001, sustentando a existência de prejudicialidade. O pretexto não vinga. O 935 do Código Civil dispõe que a responsabilidade civil é independente da criminal. Assim, não há fundamento legal para a exigência de que, primeiro, se resolva a questão na esfera penal para, só então, buscar-se a reparação no juízo cível, mesmo porque são distintos os pressupostos em que se apoia cada um dos sistemas de responsabilização jurídica. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão do processo. Dou o feito por saneado. A atividade probatória recairá sobre as seguintes questões: a) a culpa do requerido pela causação do acidente de trânsito; b) a existência e a extensão dos danos materiais alegados pela autora, incluindo despesas com o funeral e perdas patrimoniais; c) o direito à indenização por danos morais e à quantificação do valor pleiteado; d) a existência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os prejuízos alegados; e) a possibilidade de fixação de pensão mensal indenizatória ao autor sua possibilidade e proporcionalidade. Distribuição do Ônus da Prova Não vislumbro, no caso, a presença das hipóteses previstas no art. 373, §1o, do CPC. Assim, a distribuição do ônus da prova seguirá as regras ordinárias, incumbindo à autora a demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado e ao réu os fatos impeditivos do direito da autora. Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, esclareçam se pretendem produzir outras provas, além das já constantes dos autos. Deixo assentado que os requerimentos de produção probatória complementar deverão ser fundamentados e guardarem relação de pertinência com os pontos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Em caso de arrolamento de testemunhas, incumbirá ao patrono da parte a responsabilidade pela respectiva intimação quanto ao dia, hora e local da audiência designada, nos termos do disposto no art. 455 do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 68188999) o agravante alega a existência de inconsistências no laudo elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal, destacando o equívoco no cálculo da distância e a ausência de análise dos sistemas de segurança dos veículos envolvidos, o que compromete a precisão do laudo. Argumenta que o veículo Ecosport e o reboque encontravam-se em péssimas condições de uso, mas não foram devidamente examinados, o que pode influenciar significativamente na determinação das causas do acidente. Sustenta ainda a ocorrência de fato novo, consistente no arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público, em razão da insuficiência de provas para determinar o possível responsável pelo acidente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que a decisão impugnada seja reformada, com o objetivo de promover a alteração das questões que serão objeto da atividade probatória, diante da ocorrência de fato novo. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 68191071). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter um resultado útil. Observe-se, a esse respeito, que a promoção do arquivamento por parte do Ministério Público nos autos da ação penal (no 0722908-35.2023.8.07.0001) é tema que não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, de modo que seria indevida a avaliação da questão aludida, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Convém acrescentar que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO NÃO FORMULADO E ANALISADO NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PEDIDO PARA CONDICIONAR OS VALORES AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A análise de pedido recursal não formulado e apreciado na origem acarreta indevida supressão de instância. 2. Nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os honorários advocatícios pertencem ao advogado e podem ser por ele executados autonomamente. 3. A sentença de mérito que julga parcialmente procedentes os pedidos cria três relações jurídicas distintas: uma entre as partes e outras duas entre estas e os advogados de seus adversários. Como o advogado é titular da verba de sucumbência, assume a posição de credor da parte adversária, independentemente de haver crédito ou débito por parte de seu constituinte. 4. Não se pode condicionar o pagamento dos honorários advocatícios devidos pelo credor do crédito principal ao recebimento deste, em razão da ausência de identidade entre credor e devedor e da autonomia dos créditos. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1956151, 0743591-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO MENOR. OBSERVÂNCIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. OFENSA CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I). 2. É competente o foro de domicílio ou da residência do alimentando, para as ações que versem sobre alimentos (CPC, art. 53, II). O domicílio do incapaz é o mesmo do seu representante ou assistente (CC, art. 76). 3. Documentos capazes de comprovar as alegações das partes devem ser apresentados no momento processual oportuno perante o Juízo singular, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A juntada de documentos extemporâneos é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955623, 0741457-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024.) (Ressalvam-se os grifos). Assim, a deliberação a respeito da promoção do arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público está submetida à prévia análise do Juízo singular. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator